Tribunal: CARF
Processo: 10530.724459/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724459/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA-ITR - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado
o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário
lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo que deram provimento parcial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724459/2014-71
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3363/00114/2014. de fls. 03/06, do exercício de
2009, emitida em 12/08/2014. o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de RS 128.233,62. referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR). do exercício de 2009, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora. tendo como objeto o imóvel denominado ''Fazenda Sete Sete
Sete1' (NIRF 7.784.232-4). com área declarada de 733,3 ha. localizado no município de
Barreiras-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009. incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 3363/00044/2014 (fls.
08/10), entregue ao contribuinte em 03/04/2014 (AR de fls. 11). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- laudo técnico de uso do solo. elaborado por profissional habilitado, com ART.
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN 256/2002:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT. com grau de
fundamentação e precisão II. com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA. contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de Io de janeiro de 2009. a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua. com base nas informações do
SIPT da RFB. nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
pelo VTN/lia do município de localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2009. no
valor de:
Outras RS 2.110,50.
Em 04/06/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
3363/00107/2014 (fls. 12/15), entregue em 18/06/2014 (fls. 16).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2009. a Autoridade Fiscal manteve a área de
reserva legal, de 146,6 lia: entretanto, glosou, integralmente, a área em descanso (586,7
ha), bem como o valor das benfeitorias, de RS 51.800,00: além de alterar o Valor da
Terra Nua
(VTN) declarado de RS 18.200,00 (RS 24,82/ha) para o arbitrado de RS 1.547.629,65
(RS 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT. informado pelo Instituto
Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra). com conseqüente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, de
100°/o para 0,0%, resultando no imposto suplementar de RS 58.169,03. conforme
demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das inflações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/08/2014. conforme AR de fls. 07. ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 26), em 18/09/2014. às fls. 17, com sua
impugnação de fls. 17/25, instruída com os documentos de fls. 26/29, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal:
- informa que reside em São Paulo e que a Notificação de Lançamento, recebida via
postal, foi lavrada pelo município de Barreiras-BA. que tem delegação por meio de
convénio firmado com a União:
- entende que, sendo a celebração do convénio facultativa, para que pudesse verificar a
legalidade desse instrumento, deveria ter-lhe sido dado conhecimento do seu inteiro
teor. juntamente com a Notificação de Lançamento em questão:
- quanto ao VTN. não lhe foram disponibilizados os dados do SIPT. para fins de
arbitramento, no entanto, deveria haver uma demonstração clara e precisa de como teria
chegado ao valor arbitrado, isto na Notificação de Lançamento, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa;
- em obediência ao princípio da eventualidade, requer, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea "a", do Decreto n° 70.235/1972, que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
laudo técnico para comprovação dos valores declarados, bem como da existência da
área de produtos vegetais e a utilização de 100% do solo, para comprovar a aplicação da
alíquota de 0,15%;
- entende que têm efeito confiscatório os juros de mora retroativos, bem como a
aplicação da multa de 75%. uma vez que ficou evidente que não teria agido de má fé:
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à multa e
aos juros;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

- ressalta que a aplicação da taxa Selic é inconstitucional:
- por fim, requer:
• Seja a Notificação de Lançamento consubstanciada no processo 10530.724459/2014-
71, nulificada, ante os vícios formais de validade anteriormente apontados:
Quanto ao mérito, seja concedido prazo para que apresente o laudo técnico elaborado
por engenheiro agrônomo, que comprovará que as informações lançadas na DITR/2009
estão corretas, não havendo necessidade de lançamento suplementar, além de que seja
julgada a improcedência da ação fiscal;
• Subsidiariamente, que sejam computados os juros moratórios a partir da ciência da
Notificação de Lançamento, bem como que não seja aplicada a Taxa Selic, por ser
inconstitucional;
• Quanto à aplicação da multa com percentual de 75%. que seja reduzida, ante seu
caráter confíscatório.
Às fls. 45/48. foi juntada aos autos a manifestação do contribuinte, feita por meio de seu
procurador (fls. 26). assinada em 19/08/2015. ratificando as alegações constantes da
impugnação de fls. 17/25, porém, acrescentando que junta aos autos Laudo Técnico
referente aos anos de 2009 e 2010. que resultou na constatação de equívocos nas
declarações, uma vez que a área do imóvel é coberta por florestas nativas e, portanto,
não tributada. No caso, segundo ele. considerando seu desconhecimento técnico, essa
área ambiental foi equivocadamente declarada como sendo de plantação vegetal.
Ressalta, ainda, que houve subavaliação do imóvel na DITR/2009. o que não pode
influenciar na tributação da área. haja vista ser coberta por florestas nativas, que não
podem ser tributadas.
Entende que. ao contrário da Autoridade Fiscal, que sequer possibilitou ao contribuinte
a verificação de como foi arbitrado o VTN, apresenta laudo técnico elaborado por
profissional capacitado e que comprova que a área do imóvel, por ser coberta por
florestas nativas, não é tributada. Portanto, não houve recolhimento a menor de tributos,
ao contrário, houve recolhimento indevido e que deverá ser a ele ressarcido.
Por fim. requer a juntada aos autos do laudo técnico anexo e, por conseguinte, que
sejam reiterados todos os pedidos formulados na Impugnação de fls. 18/26.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato. observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR. devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais
que precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada
como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA. onde conste
expressamente recomendação para que a área utilizada especifica seja mantida
em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão
anterior ao inicio do período de descanso.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que
elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por
expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é Paradigma do Lote
O2.FJCR.0420.REP.033, sendo o mesmo paradigma do lote de recursos repetitivos.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que, Pela Notificação de Lançamento n°
3363/00114/2014, de fls. 03/06, do exercício de 2009, emitida em 12/08/2014. o contribuinte
identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito tributário, no montante de RS
128.233,62, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). do exercício de
2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora. tendo como objeto o imóvel
denominado ''Fazenda Sete Sete Sete” (NIRF 7.784.232-4), com área declarada de 733,3 ha.
localizado no município de Barreiras-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 3363/00044/2014 (fls.
08/10), entregue ao contribuinte em 03/04/2014 (AR de fls. 11). Por meio do referido Termo,
solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos
dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA)
A decisão recorrida manteve integralmente a autuação, além de outros motivos,
pela não comprovação da protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA.
Por questões didáticas, os insurgimentos do contribuinte, serão analisados em
tópicos separados.
1 - DA DECADÊNCIA
Segundo o recorrente, a exigência refere-se ao ano de 2009, tendo seu vencimento
em 29/09/2009, sendo intimado do lançamento em 19/08/2014, Informa também que efetuou o
cálculo do tributo e, ainda que a destempo, efetuou o pagamento do imposto com a entrega da
DITR na data de 11/08/2010. Por conta disso, entende que, tendo em vista que a cobrança se
refere ao imposto supostamente devido referente ao ano de 2009 e tendo ocorrido o pagamento
parcial, tem-se que o Fisco deveria ter realizado o lançamento até a data de 31/12/2013, haja
vista que o termo a quo para contagem do prazo decadencial se deu com a ocorrência do fato
gerador, qual seja 01/01/2009, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.393/1996.
Compulsando os autos, percebe-se que o contribuinte alega que efetuou o
pagamento com atraso do imposto devido, acrescido da multa e juros de mora, antes do
procedimento de fiscalização.
Considerando a existência de dúvida desta turma de julgamento sobre a data e o
efetivo pagamento do tributo, em 01 de dezembro de 2020, através da resolução no 2201-
000.434, converteu o julgamento do processo em diligência para determinar que a unidade
preparadora acoste aos autos a comprovação de pagamento do valor de RS 21,84, apurado pela
contribuinte relativo ao ITR do exercício 2009, apontando também, se for o caso, a data em que
ocorreu o referido recolhimento.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Em resposta à solicitação de diligência, a unidade de origem, apresentou o extrato
do sistema da Receita Federal, comprovando o pagamento do valor mencionado, cujo
vencimento ocorreu em 30/09/2010, em 18/08/2010.
Para que haja o entendimento a contento sobre o direito do recorrente, faz-se
mister a apresentação a seguir de tópicos relacionados à legislação que disciplina a questão, além
do entendimento jurisprudencial e deste Conselho sedimentados.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
No caso em tela, apesar da comprovação de pagamento antecipado de imposto,
conforme a resposta da diligência, percebe-se que o mesmo ocorreu no ano seguinte ao período
de apuração em questão. Por conta disso, entendo que este pagamento não deve ser considerado
para fins de contagem do prazo decadencial. Então, considerando que o presente lançamento se
trata do exercício de 2009 e, que o pagamento ocorreu apenas em 28/04/2010, o prazo a ser
contado deve ser o previsto no art. 173, I, CTN. No caso, como o lançamento se aperfeiçoou em
19/08/2014, com a ciência do auto de infração e, que o lançamento poderia ter sido efetuado até
o dia 31/12/2014, então, o lançamento foi efetuado dentro do prazo legal de 5 anos.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do ITR corrobora tal
fato ao indicar que o RECORRENTE declarou e pagou valor de ITR relativo ao exercício em
questão.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, o contribuinte fez o
pagamento fora do prazo.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e pagamento do
tributo pelo contribuinte a homologa. No caso, quando o contribuinte antecipa o pagamento, não
há limitação para o dia do pagamento, desde que dentro do período abrangente pelo do fato
gerador, naturalmente, com os devidos acréscimos legais, sendo estes, a punição pelo atraso.
Desta forma, entendo que não assiste razão ao recorrente ao arguir a preliminar de
decadência, devendo ser mantida a autuação e a decisão ora recorrida.
2 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Para o recorrente, a falta de apresentação pela fiscalização do convênio celebrado
entre o Município de Barreiras e a União, bem como a utilização de arbitramento do Valor da
Terra Nua por hectare utilizando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra – SIPT, bem
como da não comprovação do valor utilizado no arbitramento, são causas de nulidade do
procedimento fiscal.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que são levantados vários
questionamentos ligados a certos detalhes que não influem diretamente na legalidade dos
procedimentos adotados pela fiscalização, como por exemplo, questionamentos ligados ao
convênio firmado entre o município de Barreiras e a União, pois, uma vez que os mesmos
atendem a todos os requisitos legais para a sua celebração, cujo fórum de discussão relacionados
à legalidade dos mesmos não deve ser neste recurso voluntário, não tem porque se ater a estes
detalhes.
Além do mais, não só neste item, como nos 5 itens seguintes, relacionados à
necessidade de demonstração do convênio firmado entre o município de Barreiras e a união, à
necessidade de comprovar o valor utilizado no lançamento, à necessidade de validação do laudo
técnico, ao valor da terra nua e à impossibilidade de área de descanso, tem-se que todos os
argumentos do recurso do contribuinte giram em torno do Laudo de Avaliação apresentado,
laudo este, conforme observado nos autos e pelo órgão julgador de piso, que não atende aos
requisitos legais para a sua confecção, como por exemplo, a obrigatoriedade de elaboração por
um engenheiro com a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente anotada no
CREA/MG, Por conta disso, mesmo sendo plausíveis alguns argumentos do recorrente, nãos
serão considerados, haja vista o fato de que os mesmos se baseiam num laudo de avaliação que
não atende a todos os requisitos legais para a sua elaboração.
Por conta disso, considerando a clareza, objetividade e complexidade da decisão
recorrida, onde rebateu detalhadamente os argumentos do então impugnante, neste item do
recurso e nos itens 3, 4, 5, 6 e 7, adoto, como razões de decidir, os fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido, o que faço, com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, além de atender aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/1972 (PAF). Assim, dela
toma-se conhecimento.
Da Nulidade do Lançamento
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

O impugnante requer a nulidade da ação fiscal alegando que, na Notificação de
Lançamento, lavrada pelo município de Barreiras-BA, deveria ter sido dado
conhecimento do inteiro teor do convénio para fiscalização do ITR, firmado entre esse
município e a União, para que fosse verificada a sua legalidade.
Além disso, argumenta que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do SIPT. para
fins de arbitramento do VTN, pois entende que deveria haver uma demonstração clara e
precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art 11 do Decreto n° 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
0 art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou Junção e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV, da
Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o ( ... )
LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O conlraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e. dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, conforme documentos de fls. 08/10 e 12/15, em 03/04/2014 (fls.
11) e 18/0672014 (fls. 16). respectivamente, a apresentar os documentos necessários
para fins de comprovar a área em descanso declarada e o Valor da Terra Nua informado
na DITR/2009. sob pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
A Autoridade Fiscal, pelo fato de não estarem comprovados os dados declarados,
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, onde glosou
integralmente a área em descanso, além de alterar, com base no Sistema de Preços de
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua (VTN) e glosar o
valor das benfeitorias.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades apuradas
(área em descanso e VTN não comprovados) e motivou, em conformidade com a
legislação aplicável as matérias, as alterações efetuadas na DITR/2009, o que foi feito
de forma clara, como se pode observar na "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" e no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido", em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de suas impugnações, de fls. 18/26
e 46/49, em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os
pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente às matérias
envolvidas, nos termos do inciso Hl. do art. 16 do Decreto n° 70235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Quanto ao Convênio firmado entre o município de Barreiras-BA e a União, que o
impugnante entende que deveria ter acompanhado a Notificação de Lançamento, para
que ele tomasse conhecimento de seu inteiro teor, a fim de que fosse verificada a sua
legalidade, cabe informar que esse procedimento não se faz necessário.
Para verificar a competência do município de Barreiras-BA para fiscalizar o ITR,
bastaria uma consulta ao sítio da Receita Federal, onde é possível verificar que, de fato,
esse município consta como ente conveniado. desde 31/07/2009. conforme documento
de fls. 88.
Pois bem. sobre a validade do convénio assinado com o município de localização do
imóvel, cabe esclarecer que, nos termos da Instrução Normativa RFB N° 884, de 05 11
2008, que dispõe sobre a celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB), em nome da União, o Distrito Federal e os Municípios para delegação
das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (TTR), o art. 9° prevê que
são abrangidos os cinco anos anteriores à celebração do convénio, para efeito de
fiscalização do ITR. a saber
Art. 1° A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, poderá
celebrar convénio com o Distrito Federal e com os Municípios, que assim optarem, para
delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários,
e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (TTR).
(...)
Art. 9° As atribuições de que trata o art. 1o abrangerão os fatos geradores ocorridos nos
S (cinco) anos anteriores ao da vigência do convênio.(grifou-se)
Dessa forma, nos termos da citada Instrução Normativa, tendo sido o convênio firmado
em julho, 2009, o município de Barreiras-BA poderia realizar fiscalização em imóveis
rurais nele localizados por até cinco anos anteriores ao de sua vigência.
Quanto ao argumento de que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do SIPT,
para fins de arbitramento do VTN, e que deveria ter havido uma demonstração clara e
precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa, equivoca-se o contribuinte, uma vez que a falta de
publicidade dos valores constantes no SIPT. que serviram de base para o arbitramento
do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei n* 9.393/96, deve-se ao fato de o
acesso aos sistemas internos da RFB estar, de fato, submetido a regras de segurança.
Contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações armazenadas no
referido sistema, tanto é verdade que o valor nele constante foi informado,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

expressamente, ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal ffls. 09). recebido por ele
em 03 04.2014 (fls. 11). e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 14).
recebido em IS 06 2014 (fls. 16). antes da autuação.
A informação requerida pelo impugnante não se faz necessária à solução do litígio, uma
vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, não tendo o condão de
vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibihdade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais
que, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão do valor apurado, poderia
providenciar um Laudo de Avaliação, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3),
como consta na intimação.
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior a valor de referência constante do SIPT, ou mesmo que o valor
fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época,
não obstante os valores maiores eventualmente apontados nesse Sistema de Preços de
Terras.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não cumprimento das exigências para a comprovação da área em
descanso e do VTN declarado, em face de sua subavaliação, justifica o lançamento de
ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de Lançamento, nos termos
do art. 14 da Lei ro 9.393/1996 e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado
com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei n* 5.172/66 - CTN, não havendo
necessidade de verificar in loco ou apresentar planilha de cálculo para a ocorrência de
possíveis irregularidades.
No caso. não compele à autoridade administrativa produzir provas relativas à matéria
tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto porque, nos
termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002 (RJTR), o ónus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a
data de homologação do auto lançamento, prevista no § 4* do art. 150 do CTN, os
documentos necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR, inclusive
VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto n°
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu
artigo 16, inciso m, e de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil,
aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou
do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da
alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado
da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação,
nos termos do art. 15 do Decreto a" 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou administrativo, e não
ao procedimento de investigação fiscal. A primeira rase do procedimento, a rase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas â
exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litigio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e â ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora em
análise que o contribuinte está exercendo o seu direito de defesa e ao contraditório.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto n°
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe ao contribuinte, caso
discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua
impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para
fazer prova a seu favor.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses julgados, de
conformidade com o disposto no art. 506 do Código de Processo Civil.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos legais das matérias
tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e á ampla defesa, assegurados no
art. 5o, LV, da Constituição da República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n* 70.235/1972 -
PAF. sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
Das Áreas Distribuídas no Imóvel. Do Erro de Fato. Possibilidade de Revisão de Oficio
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à glosa da área em descanso, de
586,7 ha, e à alteração do VTN declarado de RS 18.200,00 (RS 24,82/ha) para o
arbitrado de R$ 1.547.629,65 (R$ 2.110,50/ha), o requerente, alegando a ocorrência de
erro de fato nos dados informados na correspondente DITR 2009, pretende que a área
em descanso seja considerada como área ambiental coberta por florestas nativas,
portanto, não tributável. Para comprovação dessa informação, foi apresentado o Laudo
Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85, onde é informado que o
imóvel teria as seguintes áreas ambientais:
• Preservação permanente 45,47 ha (fls. 56)
• Preservação permanente 31,75 ha (fls. 85)
• Reserva legal 146,67 ha (fls. 56 e 85)
• Floresta nativa 554,19 ha (fls. 56 e 85)
Das áreas ambientais requeridas, supracitadas, somente foi declarada a de reserva legal,
de 146,6 ha, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Acrescente-se o fato de que o Laudo Técnico apresentado se encontra desacompanhado
do documento Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, contrariando,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

assim, determinação contida na Lei n° 6.496, de 07/12/1977, e na Resolução CONFEA
ro 1.025, de 50 10 2009. fato que, por si só. é suficiente para não acatar o referido
Laudo, por se tratar de exigência legal.
Apesar de a alteração nos dados informados na correspondente DITR2009 somente ter
sido solicitada após o início do procedimento de oficio, entendo que, quando arguida na
fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser analisada, observando-se
aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá
ser alterado, nos termos do art. 145, I, do CTN, em caso de evidente erro de fato,
devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas e desde que
não agrave a exigência.
Quanto ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais declaradas
ou requeridas, no caso, preservação permanente e coberta por florestas nativas não
declaradas), cabe observar que, com base na legislação de regência das matérias, exige-
se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão delas da incidência
do UR, que consiste na informação dessa área no Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, que é uma exigência, de caráter genérico,
para a exclusão de qualquer área não tributável.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal. Área Imprestável Declarada como de
Interesse Ecológico e Reserva Legal), a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10. § 4*,
da IN/SRF n* 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF n° 67/1997), e, para o
exercício de 2009, encontra-se prevista na IN/SRF n° 25672002 (aplicada ao ITR/2002
e subsequentes), no Decreto a° 4.3822002 - RTTR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-0 da Lei n° 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a
seguir transcritos:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural — TTR, com base em Ato Declaratório Ambiental
- ADA, deverão recolher ao Ibama a importando prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei n° 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a titulo de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei n" 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
n° 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória, (grifo nosso)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1* da Lei n° 10.165/2000, não obstante entendimento
contrário do contribuinte.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR 2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida
através do citado texto legal (art. 1o, da Lei n° 10.165, de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providencia foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF n° 341.2011.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009, no IBAMA, expirou em
30/09/2009, data final para a entrega da DITR2009, de acordo com a IN/RFB n° 0959,
de 23/07/2009, c/c a IN/IBAMA a" 05/2009, além de previsto na Solução de Consulta
Interna n° 0672012, item 10.1, que diz:
"Cabe ressaltar que, a partir do exercido de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1o de Janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendario, conforme art. 9°
da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Renováveis (Ibama) no 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7°da IN/IBAMA
n°5, de 25 de março de 2009".
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA. cabe considerar a orientação
da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCL editada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não pode ser aqui ignorada, sob pena de
contrariar o disposto no art. T da Portaria - MF n° 341, de 12 de julho de 2011.
No presente caso, o requerente não comprovou a pTotocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2009, não sendo possível,
portanto, o acatamento das pretendidas áreas de preservação permanente e coberta por
florestas nativas, para fins de exclusão do ITR.
Reitera-se que na DITR '2009 foi declarada uma área de reserva legal, de 175,0 ha. que,
embora não tenha ADA para fundamentá-la. deve permanecer, uma vez que foi mantida
pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Ainda, quanto à exigência do ADA, a Receita Federal, no Manual de Perguntas e
Respostas, referente ao Exercício 2009, esclarece expressamente sobre a necessidade de
apresentação do ADA para a exclusão de áreas não-tributáveÍs, conforme consta na
Questão n° 066:
066 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da incidência do
ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que as áreas assim
declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 074, 080, 086, 091, 096, 101, 106 e 111.
(Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, § 8o°, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela Medida
Provisória n° 2.166-67, de 2001; Lei n° 6.93S, de 31 de agosto de 1981, art. 17, § 1 °,
com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. Io; Lei n°
9.985, de 2000, art. 21, § Io; RITR/2002, art. 10, § 3o; IN SRFn°256, de 2002, art. 9o, §
3o)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Especificamente, quanto à área coberta por florestas nativas, a RFB continuou assim
orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício 2009. sobre a
necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA. para a exclusão dessa área da
incidência do ITR. em sua Questão n° 106:
106 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas nativas da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente. (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § 1o, com a redação
dada pela Lei n° 10.165, de 2000, art. 1°).
Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de áreas
ambientais no imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio da documentação
acostada aos autos (Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls.
50/85), é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato
de não ter sido comprovado que as áreas requeridas tenham sido reconhecidas como de
interesse ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo
IBAMA, ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo
hábil, junto a esse órgão, por ser exigência legal como visto.
Por fim, cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo para
todas as áreas ambientais consta em evidência no Manual de Preenchimento da
DITR/2009.
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não cumprida essa exigência legal, ou cumprida
fora do prazo estabelecido- as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Dessa forma, não cumprida a citada exigência de entrega tempestiva do ADA, para
exclusão das áreas ambientais requeridas e não declaradas da área tributável do imóvel
do ITR/2009. não cabem ser acatadas as pretendidas áreas de preservação permanente
de 45,4 ha (fls. 56) ou de 31,7 ha (fls. 85), bem como a área coberta por florestas nativas
de 554,1 ha.
Concluindo, em relação ao pedido de alteração da área em descanso, de (586,7 ha), para
as áreas ambientais de preservação permanente (45,4 ha ou de 31,7 ha) e coberta por
florestas nativas (554,1 ha), não cabe seu acatamento pelas razões retromencionadas.
Portanto, permanece a glosa integral da área em descanso, que o próprio requerente
afirma não existir e que, por não possuir conhecimento técnico, teria declarado as áreas
ambientais como sendo de plantação vegetal (fls. 47). Reiterando, não são aceitas, para
efeito de DITR/2009, as áreas ambientais requeridas, por não ter ficado comprovada a
ocorrência de erro de fato por meio de documentação hábil, permanecendo como área
ambiental, apenas, a área declarada de reserva legal, de 146,6 ha, mantida pela
fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras
(SIPT). instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n°
9.393/96. razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009. de RS
18.200,00 (RS 24,82/ha), foi alterado para RS 1.547.629,65 (R$ 2.110,50/ha), com base
em valor constante no SIPT, informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma
Agrária (Incra), para os imóveis rurais localizados no município de Barreiras-BA, para o
exercício de 2009, consoante informação constante da tela SIPT de fls. 89.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em
vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009, de RS 24,82/ha, além
de corresponder a menos de 2% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (outras
terras), de RS 2.110,50/ha, para o exercício de 2009, informado pelo Instituto Nacional
Colonização e Reforma Agrária (Incra), para os imóveis rurais localizados no município
de Barreiras-BA, também, até prova documental hábil em contrário, é inferior ao VTN
médio, por hectare, apurado no universo das D ITR do exercício de 2009, referentes aos
imóveis rurais localizados naquele município, que foi de R$ 989,68/ha, como se observa
da "tela/SIPT", às fls. 89.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsidio para demonstrar que
o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por hectare apurado pelos
contribuintes do município, não estaria condizente com a realidade dos preços de
mercado praticados na região, como alegado pela impugnante, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem. caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido apresentado
o laudo de avaliação então exigido, só restava à Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de
terra nua para efeito de cálculo do ITR/2009, em obediência ao disposto no art. 14, da
Lei n° 9.393/1996, e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RTTR), visto que à fiscalização
cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesta fase, para comprovar o VTN declarado, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85, elaborado por
Engenheiro Agrônomo, porém sem ART. Especificamente às fls. 73. o citado Laudo
atribui ao imóvel o VTN total de RS 147.466,05 (R$ 201,10/ha).
Ocorre que, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma
NBR 14.653-3 da ABNT. com a apuração de dados de mercado (ofertas.'negociaçòes-
opiniòes). referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com
características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico
dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se.
dependendo do caso. a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2009, em intervalo de
confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem, no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos, além de estar
desacompanhado da necessária ART, como dito anteriormente, não se mostra hábil para
a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão IL não demonstrando, de
forma clara e inequívoca, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2009 (01/01/2009), nem a existência de características particulares desfavoráveis,
que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR 14.653-
3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo HL não tendo sido
observado, por exemplo, o item 7.4.3.4, que recomenda que, para o levantamento de
dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado, coletar dados e
informações confiáveis preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas,
contemporâneas â data de referência da avaliação, com suas principais características
económicas, físicas e de localização. Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto
possível.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

No caso, o autor do trabalho informa que teria utilizado, para cálculo do VTN, o
"Método Comparativo Direto de Mercado", sendo utilizado como amostras os valores
obtidos junto à Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda (RS
2.110.5Q/ha), Reunião de Técnicos com Banco do Nordeste (R$ 175,00/ha), Reunião de
Técnicos com Banco do Brasil (R$ 210,00-ha), INCRA (R$ 300,00ha) e FNP/Agrianual
(R$ 650,0/ha), conforme se verifica as fls. 67.
O autor do trabalho não fez a comparação qualitativa das características particulares do
imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis rurais áramvizinhos. não
evidenciando, de forma inequívoca, que o mesmo possuiria características particulares
desfavoráveis diferentes das características gerais da mícrorregião de sua localização,
para fins de justificar a revisão pretendida. Além disso, cabe ressaltar que, nas fontes
utilizadas pelo profissional que elaborou o Laudo (fls. 67), o valor indicado pela
Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretan a da Fazenda é de RS 2.110,50/ha, este
exatamente igual ao valor arbitrado pela fiscalização, com base em informação
constante do SIPT (fls. 89).
Assim, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao imóvel, o
laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação H, já que a avaliação nele
constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR 14.653-3,
rjríncipalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor de mercado, com a
identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da NBR); 7.5 - Diagnóstico do
mercado, 7.7 — Tratamento de Dados e 9 - Especificação das Avaliações, e, sendo
assim, constato que o referido documento, não atingiria pontuação suficiente para
enquadrá-lo com grau de fundamentação de no mínimo n, para que se obtivesse uma
aceitável confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2.
Quanto à fundamentação'' da citada Norma.
Também impede o acatamento do referido laudo de avaliação, como documento hábil
para revisão do VTN arbitrado, o fato de o mesmo estar desacompanhado da necessária
ART, devidamente anotada no CREA'MG, como dito anteriormente, isto porque, é com
a ART devidamente anotada no CREA que se considera concluído e acabado o "Laudo
de Avaliação" e por se tratar de documento eminentemente técnico, somente com a
ART apresentada ao órgão de classe o profissional identificado pode ser
responsabilizado civil e criminalmente pelo trabalho por ele realizado.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóveL a preços de mercado, em 01/01/2009, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
No que se refere à glosa do valor das benfeitorias, existentes no imóvel, de R$
51.800,00, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o
restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado
pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é. no
valor de R$ R$ 1.547.629,65 (RS 2.110,50.113).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento ou atualização do valor atribuído
pelo contribuinte às benfeitorias, este seria computado para efeito de apuração do valor
venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente, no que diz respeito ao cálculo do
VTN, que permaneceria o mesmo.
Embora o requerente esteja convencido de que o VTN indicado pelo Laudo Técnico de
Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50 85, deveria ser acatado, o fato é que as
informações utilizadas a título de amostras, conforme visto às fls. 67, para definir
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

o valor da terra nua do imóvel, poderia ser utilizado apenas como fonte de pesquisa para
o laudo requerido na intimação inicial (fls. 08/10). Além do mais, o referido Laudo não
está acompanhado da necessária ART, o que, também, impede sua aceitação.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
R$ 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), confirmado
pela Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda, de RS 2.110,50/ha.
conforme indicado pelo próprio Engenheiro Agrônomo que elaborou o Laudo de
Avaliação, especificamente às fls. 67. para o exercício de 2009, para os imóveis rurais
localizados nesse município [tela SIPT (fls. 89) e Laudo de Avaliação (fls. 67)].
3 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO
ENTRE O MUNICÍPIO DE BARREIRAS E A UNIÃO
Para o recorrente, não se discute a legitimidade do Município de Barreiras para a
fiscalização e cobrança do tributo em comento, mas sim a ausência de demonstração do convênio
firmado ao Recorrente quando de sua intimação acerca da autuação.
No caso, para o recorrente, como se sabe o ITR é um imposto de competência da
União Federal, sendo que esta pode delegar a atribuição para fiscalização e cobrança do aludido
tributo. Ao delegar a competência para fiscalização e cobrança aos municípios mediante
convênio tem-se que a competência somente poderia ser confirmada mediante a demonstração
do convênio firmado.
4 - NECESSIDADE DE COMPROVAR O VALOR UTILIZADO NO
ARBITRAMENTO
Demonstra insatisfação em relação à decisão recorrida, pois, com relação à
nulidade de lançamento em virtude da ausência da demonstração dos valores utilizados para o
arbitramento do VTN/ha a r. decisão aponta que os valores não teriam sido disponibilizados ao
Recorrente em virtude de o acesso aos sistemas internos da RFB estar submetido a regras de
segurança. Apontou ainda que os valores referentes ao SIPT não seriam necessários à solução do
litígio uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência e não teria o condão de
vincular o preço do imóvel, conforme abaixo exposto.
Ainda, para a recorrente, Desta feita, por todo o exposto vê-se que o pleito do
Recorrente não se trata de mero “capricho” mas sim de direito constitucionalmente garantido e
dever da Administração Publicação, uma vez que o lançamento não está submetido a mera
discricionariedade.
5 – DA NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
O recorrente demonstra insatisfações ligadas ao fato de que na devida
apresentação, o referido laudo não foi admitido como prova pelo julgador, onde, conforme
disposto na r. decisão, o Laudo Técnico apresentado, em que pese ter sido elaborado por
Engenheiro Agrônomo, não estaria acompanhado da ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica, bem como não teria atendido os requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

No caso, para a recorrente, o laudo técnico de avaliação de imóveis rurais
apresentado pelo Recorrente dispõe sobre as características físicas e geológicas do imóvel, bem
como sua destinação voltada para a prática de agropecuária, apresentando ainda as características
da região vizinha ao imóvel, indicando também a evolução dos valores da terra nua nos últimos
cinco anos na região do imóvel considerando os financiamentos rurais nos bancos oficiais e
declaração de todas as benfeitorias existentes no imóvel.
6 – DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Neste item a recorrente argumenta que o valor arbitrado pela fiscalização está
muito além da realidade, onde o laudo técnico comprova os reais valores, pois, o valor da terra
nua obtido pelo laudo técnico foi desconsiderado na r. decisão, o que, como já apontado, não
merece ser mantido, razão pela qual o entendimento adotado merece ser revisto, para que se
possa então utilizar o valor obtido para atribuição do ITR, o constante no referido laudo.
7 - IMPOSSIBILIDADE DE ÁREA DE DESCANSO
Em seu recurso, a contribuinte demonstra insatisfação em relação ao fato de que,
após a apresentação de laudo técnico foi proferida decisão de indeferimento da impugnação
apresentada. No tocante à glosa das áreas indicadas como áreas de descanso a r. decisão apontou
que tais áreas não poderiam ser consideradas como áreas de floresta nativa, e portanto, não
tributáveis tendo em vista a inexistência do Ato Declaratório Ambiental – ADA – protocolado
perante o IBAMA.
8 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Entre suas insatisfações, a recorrente afirma que a multa aplicada é confiscatória e
exorbitante, afronta o princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição da
República, e afeta o direito de propriedade, sendo, portanto inconstitucional, haja vista que seu
valor se aproxima do tributo cobrado.
Alegações de cunho constitucional, ou mesmo sobre a ilegalidade das lei,
incluindo o argumento do contribuinte relacionado ao confisco tributário, não devem ser
discutidas no âmbito de julgamentos administrativo, existindo inclusive súmula deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente.
9 – DOS JUROS
Segundo a recorrente entendimento não merece subsistir, uma vez que a mora do
Recorrente somente seria verificada após a notificação para o pagamento da diferença do tributo,
qual seja, em 19/08/2014, nos termos do artigo 160 do Código Tributário Nacional, que prevê
que, quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito
ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Sobre este tema, incluindo a data inicial da contagem dos juros, que deve ser a
data da ocorrência do fato gerador, não cabe a esta turma de julgamento se manifestar, pois, já
existe entendimento simulado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e no caso,
não poderemos decidir de forma diferente. Senão, veja-se a seguir, as súmulas CARF que tratam
a matéria:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, no tocante à taxa Selic, a súmula no 4 encerra o assunto.
8 – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
E por fim, para o recorrente, caso não sejam acolhidos os fundamentos acima
expostos e ainda pairem dúvidas sobre a necessidade de cancelamento da autuação fiscal é a
presente para requerer a conversão do julgamento em diligência para que o Contribuinte seja
intimado para que seja realizada perícia in locu com a finalidade de comprovar a existência de
área de produtos vegetais e de florestas nativas.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de procedimento fiscal de
verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base
nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido apresentadas por ocasião
da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir
transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser possível, conforme o
referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Conclusão
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.513 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724459/2014-71

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 394
DF CARF MF
Original